Tribunal: TJDFT
Processo: 0735393-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. SENTENCIADO NÃO LOCALIZADO. RECONVERSÃO PROVISÓRIA EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público contra decisão da VEPEMA, que reconverteu provisoriamente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, mas não determinou a expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Avaliar a necessidade da expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata
II. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 181, § 1o, alínea “a”, da Lei de Execução Penal, a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade ocorrerá quando o condenado não for encontrado ou não atender a intimação por edital, deixando de iniciar ou retomar o cumprimento da pena.
4. Diante das tentativas infrutíferas de encontrar o apenado para início do cumprimento da pena, porquanto este não cumpriu seu dever de manter o endereço atualizado nos autos, deve ser expedido mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata
5. Estando a reconversão ainda em caráter provisório, é legítima a atuação da VEPEMA na adoção das medidas necessárias ao cumprimento da sanção, inclusive quanto à expedição do mandado de prisão.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 44, § 4o; LEP, art. 181, § 1o, alínea “a”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT Acórdão 2034648, 0728222-91.2025.8.07.0000, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 21/08/2025; TJDFT Acórdão 2029524, 0711286-88.2025.8.07.0000, Rel. Asiel Henrique De Sousa, 1a Turma Criminal, j. 06/08/2025; TJDFT Acórdão 2017580, 0713072-70.2025.8.07.0000, Rel. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 25/05/2023; 3a Turma Criminal, j. 03/07/2025.